Tribunal: CARF
Processo: 10840.908530/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MINEIRO FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.908530/2009-14
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.882 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de fevereiro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
EVIALIS DO BRASIL NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente e relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Maysa
de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim,
Paulo Regis Venter (suplente convocado), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (suplente
convocada), Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente
a conselheira Cynthia Elena de Campos.

Relatório

Por bem relatar os fatos, adoto trecho do Relatório da 8a Turma da DRJ Ribeirão
Preto:
Trata-se de manifestação de inconformidade, apresentada pela requerente, ante
Despacho Decisório Eletrônico de autoridade da Delegacia da Receita Federal do Brasil
que homologou parcialmente a compensação declarada, no valor de R$ 121.363,27,
dada a constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento ser inferior ao valor
pleiteado.
Regularmente cientificada da homologação parcial da compensação, a empresa
apresentou manifestação de inconformidade, encaminhada pelo órgão de origem como
tempestiva, na qual, em síntese, fez as seguintes considerações:
A Requerente recebeu, em 04/02/2010, três despachos decisórios referentes a três
Declarações de Compensação que não foram homologadas. Em análise do Despacho
Decisório n°. 855624872, referente à Per/DComp n°. 30070.31555.150405.1.3.01-1526
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10840.908530/2009-14
Fl. 2210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.882 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.908530/2009-14

(do 10 trimestre de 2005), a Requerente observou que este o Sr. Auditor Fiscal
considerou como crédito acumulado de período anterior (até 31/12/2004) apenas o
valor de
R$ 105.757,30 (cento e cinco mil reais, setecentos e cinquenta e sete reais e trinta
centavos), o que ocasionou uma significativa redução dos créditos a compensar da
Requerente em todos os trimestres de 2005 quando, na realidade, a Requerente possuía
R$ 383.351,63 (trezentos e oitenta e três mil trezentos e cinquenta e um reais e sessenta
e três centavos) de créditos.
Explica-se. Durante os anos de 2004 e 2005 a Requerente apropriou-se de créditos
extemporâneos de IPI referentes a:
a) insumos consumidos em seu processo produtivo e dos quais a Requerente deixou de
se creditar, apesar de existir legislação que lhe permitia a tomada do crédito e estar o
IPI devidamente destacado nas notas fiscais de seus fornecedores — o valor total do
crédito é de R$ 362.494,35 (trezentos e sessenta e dois mil quatrocentos e noventa e
quatro reais e trinta e cinco centavos) (DOC. 04);
b) materiais que haviam sido considerados como de uso e consumo mas que, após
reiteradas análises, na realidade referiam-se a materiais intermediários utilizados pela
Requerente em seu processo produtivo, os quais se desgastavam ou consumiam em
contato direto com o produto final — o valor total do crédito é de R$ 7.513,67 (sete mil
reais quinhentos e treze mil e sessenta e sete reais) (DOC. 05).
Esses créditos as notas fiscais de entrada de matérias-primas, produtos intermediários,
de embalagens e de materiais de uso e consumo utilizados pela Requerente durante os
anos de 1999 a 2004, tendo sido respeitados os prazos prescricionais de tomada de
crédito de IPI, devidamente escriturados nos Livros de registro de Apuração de IPI de
2004 e 2005.O melhor estudo da matéria indica que há sim espaço para o contribuinte
creditar-se do IPI derivado da aquisição destes produtos que, se não se integram ao
produto final, viabilizam o processo de industrialização, sendo consumidos durante o
mesmo.
Os produtos cujos valores foram considerados eram, em sua maioria, fitas adesivas,
resistências, reagentes químicos, agulhas e papel filtro, todos eles fazendo parte do
produto final e desgastando-se durante o processo de industrialização. Tem-se,
portanto, que mesmo em se tratando de produtos empregados no processo de
industrialização, ainda que sem se integrar ao produto final, a aquisição de tais bens,
que não fazem parte do ativo permanente da empresa, gera evidente direito ao
creditamento do IPI, posto que não há impedimento constitucional para esta
providência, havendo, pelo contrário, disposição do RIPI/02 permissiva.
O saldo inicial acumulado de 2005, ao final do 1° trimestre desse ano, e após a
compensação realizada com a COFINS de março/05, foi de R$ 87.251,23 (oitenta e sete
mil duzentos e cinquenta e um e vinte e três centavos), o qual somado ao saldo credor
do 2° trimestre, tem-se o total final de R$ 271.783,10 (duzentos setenta e um mil,
setecentos e oitenta e três reais e dez centavos), crédito esse passível de ser utilizado
pela Requerente na compensação da COFINS de junho de 2005, no valor de R$
257.912,25 (duzentos e cinqüenta e sete mil, novecentos e doze reais e vinte e cinco
centavos), restando ainda um saldo credor de R$ 13.870,85 (treze mil oitocentos e
setenta reais e oitenta e cinco centavos).
Por fim, requereu a reconsideração do despacho decisório a fim de reformar
parcialmente o Despacho Decisório proferido nos autos em epígrafe, no concernente a
não homologação de parte da compensação realizada pela Requerente, uma vez que
ficou amplamente comprovado que possuía crédito de IPI passível de ser compensado
com o débito integral de COFINS de junho de 2005. e reconhecida a extinção do débito
de COFINS no valor de R$ 136.548,98 (cento e trinta e seis mil, quinhentos e quarenta
e oito reais e noventa e oito centavos) em razão da compensação realizada, nos termos
do artigo 156, inciso II, do Código Tributário Nacional.
Fl. 2211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.882 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.908530/2009-14

Protestou, ainda, pela juntada posterior da documentação contábil (notas fiscais, Livros
de Entrada de Mercadorias), nos termos do artigo 17, do Decreto n° 70.235/72, com
redação conferida pelo artigo 1°, da Lei n° 8.748/93 e pela produção de todas as demais
provas admitidas em direito, inclusive, a oral.
A 8a Turma da DRJ Ribeirão Preto, por meio do Acórdão 14-48.961, de 27 de
fevereiro de 2014 (fls. 1796 a 1800), julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
mantendo o despacho decisório. O referido acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
DCOMP. SALDO INICIAL. APURAÇÃO.
O saldo credor inicial do livro de apuração do imposto (que corresponde ao
saldo credor final do período anterior) não é àquele a ser considerado na Dcomp
como o saldo credor de período anterior. Na Dcomp, o saldo credor inicial do
período é o saldo credor do livro de apuração do IPI no período anterior
subtraído do valor dos créditos, cujo pedido de ressarcimento ou compensação
já foi transmitido para a Receita Federal, pois os valores já ressarcidos não
podem constar no cálculo para abatimento dos débitos do contribuinte no
período seguinte, sob pena de dupla utilização.
GLOSA DE CRÉDITOS. CRÉDITOS USADOS COMO CUSTO.
Tendo o IPI sido utilizado como custo, não pode ser escriturado no livro de
apuração do imposto para abatimento de débitos sob pena de dupla utilização.
CRÉDITOS ESCRITURAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA.
Não existe previsão expressa no ordenamento jurídico pátrio para a correção
monetária dos créditos escriturais do IPI, razão pela qual o contribuinte não
pode efetuar tal correção.
Impugnação Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Intimada da decisão da DRJ em 09/06/2014 (fl. 1865), a contribuinte apresentou
seu Recurso Voluntário em 07/07/2014 (fls. 1867 a 1885). com as seguintes alegações:
(i) a existência de saldo credor de IPI decorrente da transposição do saldo
credor de dezembro de 2004;
(ii) a improcedência da glosa dos créditos extemporâneos de IPI decorrente
da contabilização dos valores como custo e a inexigência de comprovação da
repercussão jurídica e econômica do tributo indireto; e
(iii) direito ao crédito extemporâneo decorrente de saídas tributadas relativas
a produtos dados em bonificação.
O processo foi encaminhado a este Conselho para julgamento e posteriormente
distribuído a este Relator, mediante sorteio.
Fl. 2212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.882 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.908530/2009-14

Em 27 de agosto de 2020, este Colegiado converteu o julgamento do recurso
voluntário em diligência à unidade de origem (Resolução no 3402-002.655), para que a
Autoridade Fiscal: (i) intime a empresa a demonstrar, caso tenha interesse, a vinculação entre
as saídas de produtos em bonificação com as vendas efetuadas; (ii) explique e demonstre os
ajustes efetuados no saldo credor de período anterior (31/12/2004) no valor de R$ 105.757,30, e
no valor do trimestre em questão (Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor Ressarcível
anexo ao Despacho Decisório, coluna b - Saldo Credor de Período Anterior Não Ressarcível), e
anexe as PERDCOMPs anteriores que foram usadas no ajuste processado.
Em atendimento à Resolução no 3402-002.655, a DRF Juiz de Fora elaborou a
Informação Fiscal de fls. 2144 a 2147, confirmando o saldo credor de R$ 105.757,30,
transportado para o 1o trimestre de 2005.
A recorrente apresentou suas considerações às fls. 2153 a 2158.
O processo foi devolvido para julgamento.

Voto

Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, Relator.
Ao examinar os argumentos trazidos pela Recorrente, em cotejo com as alegações
da Autoridade Fiscal, entendo que é necessário converter o julgamento em diligência com vistas
a aclarar a situação que passo a descrever.
A questão que foi conhecida e objeto da Resolução no 3402-002.655 refere-se ao
saldo credor de IPI em dezembro de 2004, transposto para janeiro de 2005, que seria suficiente
para a compensação pleiteada, e não o valor de R$105.757,30 que consta no Demonstrativo de
Apuração do Saldo Credor Ressarcível anexo ao Despacho Decisório.
Assim se insurgiu a Recorrente:

Tanto em sua Manifestação de Inconformidade, quanto em seu Recurso
Voluntário, o contribuinte alega que possui direito ao crédito extemporâneo de IPI referentes às
seguintes operações:
a) insumos consumidos em seu processo produtivo e dos quais a Requerente deixou de
se creditar, apesar de existir legislação que lhe permitia a tomada do crédito e estar o IPI
devidamente destacado nas notas fiscais de seus fornecedores — o valor total do crédito
é de R$ 362.494,35 (trezentos e sessenta e dois mil quatrocentos e noventa e quatro
reais e trinta e cinco centavos);
b) materiais que haviam sido considerados como de uso e consumo mas que, após
reiteradas análises, na realidade referiam-se a materiais intermediários utilizados pela
Requerente em seu processo produtivo, os quais se desgastavam ou consumiam em
Fl. 2213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-002.882 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.908530/2009-14

contato direto com o produto final — o valor total do crédito é de R$ 7.513,67 (sete mil
reais quinhentos e treze mil e sessenta e sete reais).
No Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor Ressarcível anexo ao Despacho
Decisório consta o valor zerado na coluna (b) - Saldo Credor de Período Anterior Não
Ressarcível, para o primeiro período de apuração, com a informação que o valor “será igual ao
saldo credor apurado ao final do trimestre-calendário anterior, ajustado pelos valores dos créditos
reconhecidos em PERDCOMP de trimestres anteriores”. Reproduzo o referido demonstrativo:
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO SALDO CREDOR RESSARCIVEL

Discute-se a mesma questão no processo 10840.908529/2009-81, julgado em
conjunto com o presente processo, cujo saldo credor do período anterior não ressarcível, após o
ajuste efetuado pela fiscalização, totalizou R$105.757,30.
Conforme relatado, devido a dúvida quanto à procedência do ajuste do valor
efetuado pela Autoridade Fiscal, com base nos valores dos créditos reconhecidos em
PERDCOMP de trimestres anteriores, especialmente se os valores foram “duplamente”
ajustados, este Colegiado converteu o julgamento do recurso voluntário em diligência à unidade
de origem para esclarecimentos da autoridade fiscal.
Em atendimento à Resolução no 3402-002.657, a DRF Juiz de Fora elaborou a
Informação Fiscal, com os seguintes esclarecimentos:
8. Para o item (ii) houve uma certa reviravolta. Conforme consta na Resolução do
CARF/ME, o interessado informou na DCOMP no 30070.31555.150405.1.3.01-1526 do
1o trimestre de 2005 o saldo credor de IPI no período anterior de R$ 542.615,79, mas
afirmou estar errado em seu recurso, alegando que o valor correto seria de R$
383.351,63:
“Entretanto, não consta dos autos a demonstração dos ajustes efetuados,
tanto considerando o pleito da recorrente, quanto o cálculo fiscal. Na DCOMP
foi informado como saldo credor no período anterior o valor de R$542.615,79,
que a própria recorrente afirma estar errado. Em seu recurso, alega que o valor
seria R$383.351,63, ainda que a soma dos valores informados totalize R$
370.008,02.”
9. No demonstrativo anexo ao Despacho Decisório do 1o trimestre de 2005 (fls. 2124 a
2128), percebe-se que foi considerado o valor de R$ 105.757,30 como saldo credor do
período anterior (4o trimestre de 2004). Já na resposta à nossa intimação, o interessado
informou novamente o valor de R$ 542.615,79, juntando inclusive cópia do Livro de
Registro e Apuração de IPI de dezembro de 2004 (fls. 2010 a 2012), onde consta tal
valor como saldo credor ao final do período.
10. O saldo credor de R$ 105.757,30 foi transportado da análise da DCOMP no
00972.52764.140105.1.3.01-0922, relativa ao período de apuração do 4o trimestre de
2004, conforme consta no “DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO SALDO
Fl. 2214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-002.882 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.908530/2009-14

CREDOR RESSARCÍVEL” da análise de crédito correspondente (cópia abaixo),
juntada à fl. 2129. O saldo credor apurado ao final de dezembro de 2004 foi
transportado para janeiro de 2005, como saldo credor de período anterior.

11. A análise da DCOMP no 00972.52764.140105.1.3.01-0922 ocorreu em ação fiscal
amparada pelo MPF no 08.1.09.00-2009-01131-2 na DRF/Ribeirão Preto/SP, que
jurisdicionava o estabelecimento CNPJ 44.346.138/0001-12, abrangendo os períodos de
apuração do 4o trimestre de 2004 ao 3o trimestre de 2005. Os Termos de Verificação
Fiscal correspondentes ao 4o trimestre de 2004 e ao 1o de 2005 estão às fls. 2130 a 2143.
12. Com relação ao 4o trimestre de 2004, destacamos alguns trechos do Termo de
Verificação Fiscal:
“Após a análise dos documentos entregues pela Fiscalizada, verificou-se que a
Fiscalizada apropriou-se de Créditos Básicos Extemporâneos de IPI, Créditos
Extemporâneos de IPI para Mercadorias Bonificadas e Créditos Básicos de IPI.
...
Diante do exposto foi apurado, quanto ao crédito básico extemporâneo, que a
Fiscalizada integrou os Créditos do IPI ao Custo Final do Produto e os repassou
aos seus clientes. Cabe a estes a restituição do imposto conforme já citado no
Item 2 – Da Base Legal. – Súmula STF no 546 e Acórdão DRJ/JFA 11.895, de
09/12/2005 – Ementa: CRÉDITOS BÁSICOS. RESSARCIMENTO.
Quanto ao Crédito Extemporâneo oriundo de bonificação, a Fiscalizada não faz
juz ao referido crédito, haja vista não existir base legal para creditar-se do
imposto na saída do estabelecimento industrial, e quando, na verdade, este é o
fator gerador para o débito do imposto.
Conclui-se com base nos fatos expostos, que esta Fiscalização GLOSOU no
Sistema de Controle de Créditos e Compensações (SCC) os Créditos
Extemporâneos de IPI pleiteados no montante de R$ 205.129,34 (Duzentos e
cinco mil, cento e vinte e nove reais e trinta e quatro centavos). No tocante
aos Créditos Básicos de IPI NÃO HOUVE GLOSA por parte desta Fiscalização,
cabendo à Fiscalizada ao Ressarcimento Integral dos Créditos Básicos
conforme Demonstrativo abaixo no valor de R$ 237.164,14 (Duzentos e trinta
e sete mil, cento e sessenta e quatro reais e quatorze centavos).
13. Portanto, a fiscalização glosou os valores dos créditos extemporâneos de IPI de
outubro e novembro de 2004, utilizados como custo pelo interessado e repassado a
terceiros, conforme o “DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS E DÉBITOS
(RESSARCIMENTO DE IPI)” abaixo, que também consta no documento de fl. 2129.

14. Com as referidas glosas, o saldo credor de IPI ao final de 2004 foi de R$
105.757,30, transportado para o 1o trimestre de 2005, na análise da DCOMP no
30070.31555.150405.1.3.01-1526.
15. O SCC não dispõe de funcionalidade para a impressão de PERDCOMP
transmitidos
antes
de
2006,
como
é
o
caso
da
DCOMP
no
Fl. 2215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-002.882 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.908530/2009-14

00972.52764.140105.1.3.01-0922 (4o trimestre de 2004), transmitida em 14/01/2005,
motivo pelo qual não foi possível juntar cópia da mesma. Cópia da DCOMP no
30070.31555.150405.1.3.01-1526 (1o trimestre de 2005) consta no processo no
10840.908529/2009-81.

Devidamente intimada a se manifestar sobre o resultado da diligência fiscal, a
Recorrente alega que sua PER/DCOMP 00972.52764.140105.1.3.01-0922 teria sido
integralmente homologada, sem quaisquer ressalvas, e que o montante do saldo credor
transportado para janeiro/2005 seria de R$ 542.615,79.
Todavia, as Informações prestadas [pela autoridade fiscal], com o devido respeito, não
estão alinhadas à realidade.
A Manifestante acosta, à presente, a PER/DCOMP 00972.52764.140105.1.3.01-0922
(Doc. 01), transmitida em 14.01.2005 e que, como salientado, tem por objeto Pedido de
Ressarcimento de IPI do 4o trimestre de 2004. O valor total pleiteado foi de R$
237.164,14 (duzentos e trinta e sete mil cento e sessenta e quatro reais e quatorze
centavos):

Sublinha-se, no entanto, que diversamente do quanto consignado por esta d.
Fiscalização, a PER/DCOMP em questão foi integralmente homologada, sem quaisquer
ressalvas, conforme se deflui da consulta ao seu status (Doc. 02):
Fl. 2216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-002.882 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.908530/2009-14

Verifica-se, ademais, que na realização de consulta aos despachos decisórios
eventualmente vinculados à PER/DCOMP em questão, não há qualquer retorno, e
mostrando, assim, a inexistência de despachos emitidos para essa declaração, o que
confirma sua integral homologação:
Fl. 2217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-002.882 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.908530/2009-14

Portanto, a única conclusão factível é que, diversamente do quanto aventado nas
Informações de fl., a PER/DCOMP 00972.52764.140105.1.3.01-0922 não foi objeto
de qualquer glosa, de revés, foi integralmente homologada, de sorte a que o
montante integral do saldo credor nela pleiteado foi deferido, o que demonstra,
por via de consequência, que os valores escriturados pela Manifestante em seus
Livros de Apuração de IPI estão corretos, assim como o está o montante do saldo
credor transportado para Janeiro/2005 de R$ 542.615,79 (quinhentos e quarenta e
dois mil, seiscentos e quinze reais e setenta e nove centavos), corroborado pela
documentação já colacionada pela ora Manifestante em sua petição do último dia
03/11.
Desta feita, escorreitas as informações apresentadas e legitimado o direito creditório
vindicado no âmbito da PER/DCOMP n. 22830.89273.140705.1.3.01-0015, objeto
destes autos e que contempla saldo credor de IPI do 2o trimestre de 2005, assim como o
saldo credor propugnado nas PER/DCOMP dos demais trimestres envolvidos no caso
(1o e 3o trimestres de 2005), que são objeto, respectivamente, dos processos
10840.908529/2009-81 e 10840.908531/2009-51, os quais também integram esta
Diligência.

Constata-se que o ajuste efetuado no 4o trimestre de 2004 decorreu da
revisão da PERDCOMP no 00972.52764.140105.1.3.01-0922, que resultou na glosa no
Sistema de Controle de Créditos e Compensações (SCC) dos Créditos Extemporâneos de
IPI pleiteados no montante de R$ 205.129,34. Entretanto, a Recorrente alega que a referida
PERDCOMP foi integralmente homologada, confirmando os valores declarados,
resultando em saldo credor transportado para janeiro/2005 no montante de R$ 542.615,79.
Possivelmente a recorrente não considerou, no montante do saldo credor transportado, o
valor compensado objeto da referida PERDCOMP (R$237.164,14), visto que a mesma foi
transmitida em 14/01/2005.
Fl. 2218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3402-002.882 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.908530/2009-14

A autoridade fiscal anexou cópia do Termo de Conclusão Fiscal, vinculado ao
MPF no 08.1.09.00-2009-01131-2 da DRF/Ribeirão Preto/SP, correspondente ao 4o trimestre de
2004 às fls. 2137 a 2143, com a seguinte conclusão:
Portanto, estamos encerrando, nesta data, a ação fiscal levada a efeito no
estabelecimento da empresa acima qualificada, conforme MPF-Fiscalização de no
08.1.09.00-2009-1131-2, onde verificamos, por amostragem, o cumprimento das
obrigações tributárias relativas ao Ressarcimento de Crédito Básico de IPI, instituído
pelo artigo 11 da Lei no 9.779, de 19/01/1999, regulamentado pela Instrução Normativa
no 033, de 04 de março de 1999, do período de apuração do 4o trimestre/2004.
Sendo o que tinha a ser relatado, propomos o arquivamento do presente procedimento
como dossiê do SEFIS/DRF/RPO, e caso a Contribuinte impugne o feito, o presente
dossiê, deverá ser utilizado para formalização de processo administrativo fiscal que se
utilizará o no. 10840.908528/2009-37 o qual foi previamente gerado e reservado pelo
Sistema Per/Dcomp.
Ocorre que não localizamos o processo administrativo de no
10840.908528/2009-37, nem a comprovação da ciência do referido Termo de Conclusão
Fiscal ou de outro documento que poderia dar ciência à Recorrente quanto às glosas
efetuadas. A autoridade fiscal alegou que não poderia anexar a cópia da PERDCOMP pela
ausência de funcionalidade do sistema (SCC) para declarações transmitidas antes de 2006.
Diante disso, voto por converter o julgamento do recurso voluntário em
diligência à repartição de origem para que a Autoridade Fiscal:
(i)
complemente
sua
Informação
Fiscal
no
35/2020-
RFB/DEVAT/EQAUD/IPI, contemplando, em sua resposta, a demonstração
dos ajustes efetuados em janeiro de 2005 no valor do “débito ajustado”, e se
os
mesmos
são
decorrentes
da
mesma
PER/DCOMP
00972.52764.140105.1.3.01-0922 cujo valor já teria sido estornado no período
anterior. A informação deverá contemplar a análise conjunta dos períodos,
considerando as PER/DCOMPs objeto do presente processo e o saldo
anterior transportado.
(ii) anexe comprovação da ciência do Termo de Conclusão Fiscal, vinculado
ao
MPF
no
08.1.09.00-2009-01131-2
da
DRF/Ribeirão
Preto/SP,
correspondente ao 4o trimestre de 2004, ou de outro documento que poderia
dar ciência à Recorrente quanto às glosas efetuadas objeto da PER/DCOMP
00972.52764.140105.1.3.01-0922.

Encerrada a instrução processual a Interessada deverá ser intimada para
manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, conforme art. 35, parágrafo único, do Decreto no
7.574, de 29 de setembro de 2011.
Concluída a diligência, os autos deverão retornar a este Colegiado para que se dê
prosseguimento ao julgamento.
É a resolução.
(assinado com certificado digital)
Rodrigo Mineiro Fernandes
Fl. 2219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3402-002.882 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.908530/2009-14

Fl. 2220
DF CARF MF
Documento nato-digital